Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. EXCESSO DOLOSO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), com absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A condenação decorreu de episódio em que o réu, motivado por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira, derrubando-a no chão e lesionando seu tornozelo, anteriormente machucado. Em sede recursal, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com reconhecimento da legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou se a condenação pela contravenção penal deve ser mantida, com eventual readequação da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial valor probatório, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos, como o testemunho da filha da vítima, que presenciou os fatos.
4. A versão defensiva apresentada em juízo revela-se isolada, contraditória e desprovida de elementos objetivos que sustentem a tese de legítima defesa, sendo insuficiente para abalar o conjunto probatório coligido.
5. Ainda que a vítima tenha dado tapas no réu antes das agressões, a resposta do agente extrapolou os limites da moderação, caracterizando excesso doloso, o que inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude.
6. A jurisprudência pátria e a doutrina penal rejeitam a incidência da legítima defesa quando há desproporção entre a suposta agressão e a reação do agente, sendo este responsável pelos resultados excessivos causados dolosamente.
7. A pena foi corretamente fixada em 24 dias de prisão simples, em razão do da valoração negativa dos antecedentes, seguida de agravamento pela reincidência.
8. Considerada a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena foi mantido no semiaberto, não sendo cabível substituição ou suspensão da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por testemunhos e demais provas dos autos.
2. A legítima defesa não se configura quando a reação do agente é desproporcional e excede os meios necessários para repelir eventual agressão.
3. O excesso doloso na resposta à agressão elimina a possibilidade de excludente de ilicitude e justifica a condenação penal.